Tribunal: TJMT
Processo: 1017761-78.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017761-78.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 062.473.061-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), GELSON DOS REIS AZEVEDO - CPF: 048.418.811-90 (PACIENTE), JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS –
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – APREENSÃO DE NARCÓTICOS, DINHEIRO EM ESPÉCIE E PETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA DE ENTORPECENTES

– FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – REFORÇO ARGUMENTATIVO - EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE PRESTAM A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO, TAMPOUCO SUA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Mostra-se legítima a prisão preventiva amparada na maior reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, decorrente da apreensão de narcóticos, dinheiro em espécie e petrechos comumente utilizados na mercancia espúria de entorpecentes, haja vista tais fatores demonstrarem a indispensabilidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública, a satisfazer o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo increpado.

2.

Além do mais, à título de mero reforço argumentativo, ressalta-se o fato de que o increpado ostenta outros registros criminais, circunstância que corrobora a imprescindibilidade da custódia para garantir a ordem pública e evitar, também, a recalcitrância delitiva do paciente.

3.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

IMPETRANTE:

DR. ONORIO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR

PACIENTE:

GELSON DOS REIS AZEVEDO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da Ação Penal n.º 1020330-43.2022.811.0003 (PJe), que responde pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

Contextualizando os fatos, o firmatário do remédio heroico principia esclarecendo que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito na data de
14/08/2022
e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convolado em prisão preventiva.

Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, aduz o impetrante que a
decisão segregatícia

carece de fundamentação jurídica válida
, porquanto afirma que a d. autoridade inquinada de coatora assenta a suposta indispensabilidade da prisão na
gravidade abstrata do narcotráfico
e em
justificativas genéricas de ordem moral e sociológica
– tais como a “credibilidade da justiça”, o “lucro fácil” e o fato de que o “tráfico é a raiz, a origem, o gatilho de todos os males e a destruição de grande parte das famílias brasileiras”; mas não demonstra em que medida tais circunstâncias indicariam, de forma objetiva, que a liberdade do paciente oferece riscos à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo,
a tornar nula a prisão preventiva ora vergastada
, por evidente
violação ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais
, insculpido no art. 93, inc. IX da CF/88.

Por tudo que expõe, o causídico reclama a concessão
in limine
da ordem, para o fim de restituir o
status libertatis
do paciente; confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com os documentos digitais acostados aos autos no ID 142118659.

A tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
(ID 142245193), oportunidade em que requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 142538172.

Por meio do parecer registrado sob o ID 143385675, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
o advogado,
Dr. Onorio Gonçalves da Silva Júnior (OAB/MT 12.992/O)
, para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, conforme requerido na exordial.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes prestados pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em cotejo com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício; que, por volta das
23h50min
do dia
13/08/2022
, a Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina pelas vias do município de Rondonópolis/MT, quando recebeu uma denúncia apócrifa dando conta de que dois indivíduos estariam comercializando entorpecentes nas proximidades do imóvel situado à Rua Benedito Ferron, n.º 97, no bairro Jardim Participação.

Em posse de tais informações, a guarnição deslocou-se até o endereço indicado e, tão logo chegou ao local, avistou o ora paciente
GELSON DOS REIS AZEVEDO
e seu comparsa
Cesar Gomes dos Santos
parados em frente a uma residência, em atitude considerada suspeita; motivo pelo qual os agentes de segurança pública decidiram proceder com a abordagem.

Durante o procedimento de revista pessoal, foram encontradas
12 (doze) porções de COCAÍNA, uma máquina de cartão e R$50,00 (cinquenta reais) em espécie
na posse de
Cesar
; ao passo que com
GELSON
foram apreendidas
06 (seis) porções de MACONHA
,
um pote contendo ácido bórico
e
uma balança de precisão
.

Diante de tais fatos, o favorecido nessa ordem e seu comparsa foram conduzidos à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial, em sede de audiência de custódia, tiveram o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva sob os argumentos da
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal
; permanecendo o beneficiário deste
writ
segregado desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo
:

Na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta ao paciente encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada [tráfico de drogas] é dolosa e apenada com reclusão, cuja pena máxima abstratamente prevista
ultrapassa

04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo – tais como
termo de exibição e apreensão
,
laudo de constatação
e pelos
depoimentos dos policiais
que presidiram o flagrante; tudo a revelar o provável envolvimento do increpado com o narcotráfico.

Nesse ponto, imperioso destacar que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação, quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental (ex vi do
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT).

Por fim, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou estar evidenciado na necessidade de
garantir a aplicação da lei penal
e, especialmente,
acautelar a ordem pública
, ressaltando, nesse aspecto, que além de terem sido apreendidas porções de entorpecentes [maconha e cocaína], foram encontradas com o paciente e seu comparsa
“uma balança de precisão, 20 (vinte) gramas de substância análoga a ácido bórico, a quantia de R$50,00 (cinquenta) reais em cédula, 01 máquina de passar cartão e um cartão de banco”
[sic – ID 142538172, pág. 03]; argumentos que, a meu ver, são idôneos e
justificam a indispensabilidade da cautelar extremada para resguardar todo o corpo social, estando, inclusive, de acordo com a jurisprudência do c. STJ, veja-se:

“[...]
A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito.
” (RHC n. 97.480/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019.)

Atrelado a isso, apenas a título de
reforço argumentativo
e sem o menor intuito de acrescer fundamentos às razões de decidir expostas na decisão vergastada, ressalto que em uma ligeira consulta aos sistemas internos informatizados deste eg. Tribunal de Justiça verifiquei que, além do processo em que decretada a medida constritiva ora hostilizada,
GELSON DOS REIS AZEVEDO
ostenta, no mínimo, as seguintes outras anotações criminais em seu desfavor:

- Processo Executivo de Pena n.º 22000760-65.2022.811.0064 (SEEU)
,
em que cumpre a reprimenda de
03 (três) meses
de reclusão, decorrente de uma
condenação definitiva
nos autos da
ação penal n.º 0000519-85.2020.811.0003
, pela prática do crime tipificado no
art. 307,
caput
, do CP;

- Ação Penal n.º 0016421-76.2019.811.0015 (PJe),

em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, à que responde pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, inc. II do CP, por duas vezes
;

À vista disso, infere-se que o encarcerado possui uma
predisposição ao cometimento de condutas ilícitas
, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública (vide:
RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020
).

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Friso, nesse aspecto, que, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, admitindo que, embora não se permita à instância superior, em sede de
habeas corpus
, acrescer fundamentos para suprir qualquer vício contido na decisão do juízo
a quo
, a fim de convalidar a prisão preventiva decretada, perfeitamente válido o mero reforço argumentativo que não altera substancialmente o decreto originário da custódia (
vide
HC 124381, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014).

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos previstos no art. 312 e art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para garantir a escorreita aplicação da lei penal e proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
"indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos, tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
:
Enunciado nº 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

Em sendo assim, inexistindo qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

2.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
GELSON DOS REIS AZEVEDO
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022